Tribunal: TJMT
Processo: 1000134-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000134-27.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANA LETICIA DE AQUINO NUNES - CNPJ: 11.237.859/0001-35 (AGRAVADO), ANA LETICIA DE AQUINO NUNES - CPF: 975.792.621-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - RÉU REVEL - DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES - PEDIDO DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD - POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários. Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no artigo 346 do Código de Processo Civil.

2. Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor.

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Título Extrajudicial” n.o
0008233-26.2017.8.11.0028
, movida em desfavor de
ANA LETICIA DE AQUINO NUNES - ME
e
ANA LETICIA DE AQUINO NUNES
, indeferiu o pedido formulado pela ora agravante para que seja determinada a consulta via INFOJUD, a fim de obter informações das últimas 03 (três) declarações de IR da parte devedora, por considerar ser medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida.

Em síntese, a parte autora e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo ser “
uníssono o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso de que o sistema Infojud é medida primordial, que busca por bens penhoráveis em nome do devedor, posto que é uma das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente
”.

Expõe que “
é plenamente possível o requerimento pelo Agravante de realização de pesquisa através dos Sistemas INFOJUD, pois é meio hábil, disponibilizado para alcançar efetividade e celeridade ao processo executivo, podendo assim, o Exequente/agravante localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado
”.

Diante do exposto, requer a instituição bancária seja deferida o pleiteado, para que seja reformada a decisão que indeferiu eventual requerimento de pesquisa junto ao sistema INFOJUD, possibilitando a referida consulta.

A parte agravada deixou de ser intimada a apresentar suas contrarrazões recursais tendo em vista ser, até o momento, revel no processo principal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Poconé/MT que, nos autos da “Ação de Execução por Título Extrajudicial” n.o 0008233-26.2017.8.11.0028, movida em desfavor de Ana Leticia de Aquino Nunes - ME e Ana Leticia de Aquino Nunes, indeferiu o pedido formulado pela ora agravante para que seja determinada a consulta via INFOJUD, a fim de obter informações das últimas 03 (três) declarações de IR da parte devedora, por considerar ser medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida..

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ainda, importa relatar que que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado nos autos principais (id. 65526186 - Pág. 75 daqueles autos), não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários, motivo pelo qual é desnecessária sua intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos do artigo 346 do Código de Processo Civil.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA.
INTIMAÇÃO
.
CONTRARRAZÕES
.
DESNECESSIDADE
.
RÉU REVEL
. REITERAÇÃO DE PESQUISA NOS SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio dos sistemas Infojud e Renajud, com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2.
No caso, observa-se que o réu, ora agravado, apesar de devidamente citado, não apresentou defesa e não constituiu advogado nos autos originários
. 2.1.
Por essa razão é desnecessária a intimação para oferecimento de contrarrazões, nos termos da regra disposta no art. 346 do CPC
. [...] (TJDFT - Acórdão 1352500, 07049544720218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Ao caso, cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada nos autos do processo principal, indeferiu o pedido formulado pela autora para que seja determinada a consulta via INFOJUD, a fim de obter informações das últimas 03 (três) declarações de IR da parte devedora, por considerar ser medida extrema que só deve ser utilizada após esgotadas todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida.

Irresignada, interpôs a autora o presente agravo de instrumento, alegando, em resumo, ser “
plenamente possível o requerimento pelo Agravante de realização de pesquisa através dos Sistemas INFOJUD, pois é meio hábil, disponibilizado para alcançar efetividade e celeridade ao processo executivo, podendo assim, o Exequente/agravante localizar bens aptos a satisfazer o crédito executado
”, pugnando pela reforma da decisão recorrida.

Compulsando os autos e analisando detidamente as documentações até então coligidas, tem-se que assiste razão à parte agravante.

Isso porque, como bem explanado na decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, deve-se considerar que os sistemas informatizados são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados.

Desse modo, se respeitado prazos razoáveis, tais sistemas devem ser utilizados em favor dos credores, sendo desnecessário o esgotamento de todas as possibilidades de diligências para se obter a informação pretendida.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, de acordo com as ementas descritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO - NOVOS
PEDIDOS DE CONSULTAS PELO SISTEMA INFOJUD
-
POSSIBILIDADE
- PRECEDENTES - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional.
Para a utilização do sistema Infojud é desnecessário o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor
. Precedentes. (TJMT - N.U 1023175-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA
VIA RENAJUD - RENOVAÇÃO DE PEDIDO - VIABILIDADE IN CASU - ALTERAÇÕES NO PODER AQUISITIVO DOS EXECUTADOS QUE PODE OCORRER A QUALQUER TEMPO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. “(...)
É possível a realização de novas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD
, mesmo que já realizadas,
haja vista que o executado poderá alterar a qualquer momento sua situação financeira, podendo assim, o exequente localizar bens a satisfazer o crédito executado
.- (N.U 1007907-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (TJMT - N.U 1009390-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Assim, tendo em vista ser o primeiro requerimento da parte autora, ora agravada, para que seja feita pesquisas através do sistema INFOJUD, deve o pedido formulado ser atendido.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023